Tribunal: TCU
Processo: 007.544/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Universidade Federal de Alagoas contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 11007/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos em que se aprecia pedido de reexame interposto pela Universidade Federal de Alagoas, peça 11, contra o Acórdão 9513/2023-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Augusto Nardes, mediante o qual o Tribunal considerou legal o ato de concessão de pensão civil emitido em benefício de Adenize Ribeiro da Silva Marques, ordenando seu registro, e determinou à Universidade apenas dar ciência à interessada da deliberação; Considerando que no presente caso não se vislumbra a presença de interesse recursal, na medida em que o Acórdão recorrido não impingiu à recorrente qualquer sucumbência, sanção ou prejuízo, tendo o Tribunal já considerado legal o ato de pessoal em questão, tal qual pede a Universidade em seu recurso; Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (peças 12-14) e do Ministério Público (peça 17), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, IV, "b", do Regimento Interno, em: a) não conhecer do pedido de reexame interposto pela Universidade Federal de Alagoas, em razão da ausência de interesse recursal, nos termos do art. 48 da Lei 8.443/1992 e art. 282 do Regimento Interno/TCU; e b) informar à recorrente a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 007.544/2023-5 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Recorrente: Universidade Federal de Alagoas (24.464.109/0001-48). 1.2. Interessado: Adenize Ribeiro da Silva Marques (XXX.544.724-XX). 1.3. Entidade: Universidade Federal de Alagoas. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa - Em substituição ao Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Augusto Nardes 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.